Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória para determinar a suspensão da negativação promovida no CPF da agravante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos para demonstrar a existência de autorização do plano de saúde para cobertura das despesas relativas à internação da genitora falecida da agravante.
III. Razões de Decidir
3. Não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a existência pretérita de autorização do plano de saúde para cobertura das despesas relativas à internação. A matéria necessita de dilação probatória.
4. A cobrança da dívida deve ser direcionada à operadora de saúde, salvo nos casos em que a parte é previamente informada da recusa do plano de saúde em arcar com as despesas hospitalares.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A matéria necessita de dilação probatória para demonstrar a existência de informação prévia para cobertura das despesas relativas à internação.”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908086, 0746233-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 28/08/2024.